Tribunal: STF
Processo: ARE 1506395
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TRIBUTO. DESAPROPRIAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA DA POSSE DE IMÓVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NATUREZA DO SERVIÇO. IMUNIDADE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2015 e 2016 – Exceção de pré-executividade acolhida – Extinção do feito, com fundamento no art. 485, IV, c.c. art. 803, I, ambos do CPC – Cabimento – Imóvel desapropriado por utilidade pública para implantação da Linha 6/Laranja do Metrô – Concessionária que tem a mera detenção do imóvel – Posse exercida sem ‘animus domini’ – Inexigibilidade da cobrança – Sentença mantida – Recurso não provido – Honorários advocatícios majorados (artigo 85, § 11, CPC)” (fl. 2, e-doc. 14)



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos para sanar omissão, sem modificação do julgado, em julgado com esta ementa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à aplicação dos Temas nºs 385 (RE 594.015) e 437 (RE 601.720) ao presente caso – Ocorrência – Distinção em relação aos Recursos Extraordinários 591.015/SP e 601.720/RJ, nos quais os bens públicos foram desafetados de sua finalidade pública, sendo utilizados para atividade econômica com fins lucrativos – Omissão sanada – Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do julgado” (fl. 2, e-doc. 17). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. VI e os §§ 2º, 3º e 4º do art. 150 e o § 2º do art. 173 da Constituição da República. 



    Argumenta que “não existe a menor solidez o entendimento de que concessionária de serviço público de natureza privada – e com claro objetivo de lucro – deve ser equiparada às sociedades de economia mista ou empresas públicas para o fim do reconhecimento da imunidade” (fl. 7, e-doc. 19)



    Assevera que, “ainda que a Concessionária de serviço público não seja a proprietária do imóvel tributado por ter recebido a posse do imóvel de propriedade do Estado em razão do objeto da concessão, tal fato não a exonera da obrigação do pagamento do IPTU do imóvel que lhe fora cedido pelo Estado” e que “é premissa necessária estabelecer que o STF entendeu que a concessionária é contribuinte do IPTU porquanto tampouco se beneficia da imunidade constitucional prevista no art. 150, IV, ‘a’, da Constituição, pois exerce atividade econômica” (fl. 9, e-doc. 19). 



    Sustenta que “a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é totalmente isolada do entendimento pretoriano pacífico e, por isso, deve ser reformada” (fl. 14, e-doc. 19).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão nestes termos:



    “I – APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exceção de pré-executividade acolhida e extinta a ação de execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, c.c. 803, I, ambos do CPC – Acórdão que manteve a sentença, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança. II. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão quanto à aplicação dos Temas nºs 385 (RE 594.015) e 437 (RE 601.720) ao presente caso Omissão sanada, sem efeito modificativo do julgado. III. Juízo de conformidade Devolução dos autos para realização do juízo de conformidade, diante do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.320.054 (Tema nº 1140 do STF). Concessionária que celebrou contrato de concessão com o Estado de São Paulo para implantação e operação da Linha 6 Laranja do Metrô Imóvel desapropriado para construção de linhas do metrô Finalidade pública. IV. Acórdão que analisou a matéria sobre a perspectiva da ilegitimidade passiva por ausência de animus domini e não pela imunidade tributária recíproca. Matéria distinta do julgado paradigma. Manutenção do julgado. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 28).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário e insiste que “não há necessidade de análise de provas para o enfrentamento da lide” (fl. 10, e-doc. 34).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 594.015, Tema 385, e n. 601.720, Tema 437, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses, respectivamente: “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município” e “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”.



    No exame do Recurso Extraordinário n. 1.320.054, Tema 1.140 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou jurisprudência, ao decidir que empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados, nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca, prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, independente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.5.2021).



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “Depreende dos autos que o imóvel descrito na inicial foi objeto de declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, ocupação temporária ou instituição de servidão para implantação da Linha 6 Laranja do Metrô, nos termos do Decreto Estadual nº 58.025, de 07/05/2012 (fls. 62/73) e respectiva planta DE-6.20.00.00/1E1-001 (fl. 75). 



    Nesse contexto, a executada, ora recorrida, figura como mera delegatária do processo de desapropriação, o que significa que sua imissão na posse do bem se dá a título precário e sem animus domini. 



    Portanto, a executada é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois é mera detentora do bem imóvel, o que não se confunde com o contribuinte do IPTU, qual seja, o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos do art. 34 do CTN.



    Logo, inexigível a cobrança de IPTU sobre quem é mero detentor do imóvel, na qualidade de concessionário de serviço público” (fls. 3-4, e-doc. 14).



    Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Em litígio no qual também são partes o Município de São Paulo e a Concessionária Move, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal concluiu no mesmo sentido. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.365.104-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.8.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CEDIDO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. FINALIDADE LUCRATIVA. INCIDÊNCIA DE IPTU. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM OS TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.422.836-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Autarquia. Natureza da atividade. Destinação dos imóveis. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula n° 279/STF. Ônus da prova. 1. O Tribunal de origem, com base no conjunto 
fático-probatório da causa e no Decreto nº 2.013/96, decidiu que a agravada goza de imunidade tributária recíproca, em razão de ela ser autarquia que não desempenha atividade econômica e de seus imóveis estarem vinculados a suas finalidades essenciais. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A presunção de que os imóveis da entidade estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco o ônus de elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 871.039-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2015).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. CBTU. IMÓVEL DESAPROPRIADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve anterior condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 943.598-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.3.2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RFFSA. PRETENSÃO QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Não reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal por não se verificar os requisitos necessário em relação aos serviços prestados pela extinta RFFSA à época dos fatos geradores. 2. Para chegar a conclusão diversa daquela estabelecida pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 927.752-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.6.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.422.432/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2023; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.415.530/SP, de minha relatoria, DJe 30.1.2023; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.372.466/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.10.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora